Tribunal: TJDFT
Processo: 0748942-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748942-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: MARCOS PAULO GUIMARAES DE CASTRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO 1. Concedo oportunidade à parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados pela parte agravada com as contrarrazões recursais, bem como sobre a petição e documentos anexados ao Id 53939834, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 2. Após, remetam-se os autos a d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora